Tribunal: TJDFT
Processo: 0008343-33.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008343-33.2011.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ANA MARIA CIOFFI, ANTONIO FELIX PEREIRA DE ALMEIDA, CESAR ARANDAS DE MELO, EDSON MOLINA FERREIRA, FRANCISCO CARLOS ROSSI, JORGE WASHINGTON NOVATO BOMFIM, JOSE ROBERTO FARIA FILGUEIRAS, LUIZ CARLOS WILLUMSEN, NILZA MARIA ALBUQUERQUE BARRETO, VALTER DOS SANTOS SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE PELA 2a CÂMARA CÍVEL DESTE TJDFT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO No 343, DA SÚMULA DO STF, AFASTADO PELO COLENDO STJ. REMESSA AO ÓRGÃO COLEGIADO PARA REJULGAMENTO DA RESCISÓRIA QUANTO À MATÉRIA OBJETO DA DIVERGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. CORREÇÃO PLENA DAS PARCELAS VERTIDAS. ENUNCIADO No 289, DA SÚMULA DO STJ. MODIFICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO ADOTADA NO ACÓRDÃO ANTERIOR. 1. Se, em virtude de provimento de recurso especial, por decisão monocrática do Ministro Relator, foi determinado a afastamento do Enunciado no 343, da Súmula do STF, e consequente conhecimento da rescisória no tocante à pacificação da correção monetária sobre a restituição das contribuições pagas a título de previdência privada, e exame do mérito dessa questão, impõe-se a realização de novo julgamento, a fim de que se analise a questão referida. 2. Consoante entendimento pacificado na colenda Corte Superior de Justiça, a correção monetária deve ser plena, pelos expurgos inflacionários incidentes sobre o resgate da reserva de poupança em planos de previdência complementar, sendo o IPC o índice que melhor reflete a inflação do período. Inteligência do Enunciado no 289, da Súmula do STJ. Logo, impõe-se o rejulgamento da ação rescisória, nesse ponto, para reconhecer o direito dos autores à correção monetária pelo referido índice. 3. Pedido rescisório julgado procedente. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 18 e 19, ambos da Lei Complementar 109/2001, requerendo, em síntese, sejam aplicados os índices previstos pela Estatuto da entidade de previdência privada; b) artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sustentando que a revisão pleiteada pela parte recorrida afronta o ato jurídico perfeito. Ressalta que o acórdão combatido desconsidera o contrato celebrado, uma vez que altera critérios de atualização monetária acordada pelas partes; c) artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, asseverando que, caso a decisão de mantenha, haverá o favorecimento ao excesso de execução e ao enriquecimento ilícito. Destaca a necessidade de observância aos princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 18, 19, ambos da Lei Complementar 109/2001 e 6o da LINDB, pois tais dispositivos não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Demais disso, o entendimento do acordão impugnado, no sentido de que deve ser reconhecido o direito dos autores à correção monetária nos exatos termos do enunciado 289 da Súmula do STJ, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INOVAÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. SÚMULA 289/STJ.CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda (Súmula 289). 5. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no REsp 1825809/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 4/9/2020). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.PAGAMENTO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ACUMULADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DE EXPURGOS RELATIVOS AOS PERCENTUAIS DE 12,92% (JULHO/90), 12,03% (AGOSTO/90) e 14,20% (OUTUBRO/90). SÚMULAS 282 E 356 DO STF. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.SÚMULA 284 DO STF. TESE DE AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO ABUSIVA OU DESVANTAGEM EXAGERADA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RESERVA DE POUPANÇA. EX-PARTICIPANTE DE PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVA DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. SÚMULA 289 DO STJ. IPC. SÚMULA 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS COMPENSATÓRIOS/REMUNERATÓRIOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. (...) 5. A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda. Aplicação da Súmula 289/STJ. 6. O STJ pacificou o entendimento segundo o qual a atualização monetária das contribuições devolvidas pela entidade de previdência privada ao ex-associado deve ser calculada pelo IPC, por ser o índice que melhor traduz a perda do poder aquisitivo da moeda. Precedentes. Súmula 83 do STJ. (...) 10. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 744.582/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/6/2020). Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada transgressão aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028